Tribunal: TJSP
Processo: 1015161-30.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085956
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015161-30.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MARTIN
KLAUSSNER, é apelado ESPORTE CLUBE 7 DE SETEMBRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015161-30.2017.8.26.0554 -Voto no 40479 - Silvio
2
VOTO No: 40479
APEL.No: 1015161-30.2017.8.26.0554
COMARCA: Santo André
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Flávio Pinella Helaehil
APTE. : Martin Klaussner
APDO. : Esporte Clube 7 de Setembro
Reintegração de posse. Ausência de demonstração de posse
anterior. Requisito indispensável. Artigo 927, inciso I, do Código
de Processo Civil. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
A r. sentença proferida às fls. 109/112, cujo relatório é adotado,
embargada e aclarada à fl. 119, julgou improcedente a ação ajuizada, declarando
extinto o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
dela é interposto o recurso de apelação pela parte autora, que insiste na procedência
da ação, sob o argumento de que é proprietário e possuidor do imóvel há mais de 40
anos.
Recebido e processado, houve contrariedade, subindo os autos
a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
A r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
com supedâneo no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, que dispõe:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015161-30.2017.8.26.0554 -Voto no 40479 - Silvio
3
E isto porque as ações possessórias se submetem aos
requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, quais sejam: prova da posse
anterior; da prática do esbulho pelo réu; da data desse ato ilícito e da perda da posse.
Como se vê, é imperiosa a demonstração da posse anterior
para concessão da proteção possessória.
A posse consubstancia-se em um estado de fato e deve ser
suficientemente provada, porém, examinando-se o conjunto probatório carreado aos
autos, vê-se que apesar dos esforços envidados pela parte autora, não restou
demonstrado o fato constitutivo de seu direito.
Para obtenção da proteção possessória, não basta que o autor
comprove que tenha direito à posse, por meio de um título de propriedade, é
imprescindível que ele demonstre que efetivamente a exerceu.
Sem prova da posse, não há falar em esbulho e, portanto, não
merece reparos a r. sentença combatida, que analisou corretamente as questões
suscitadas.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados pra evitar
desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
Relator